Tribunal: TJPA
Processo: 0801180-20.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801180-20.2022.8.14.0054

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

APELADO: FRANCISCO NAIVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA CC INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO.

NOTA FISCAL NÃO ASSINADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIA OU QUALQUE OUTRO DOCUMENTOS CAPAZ DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE PARTES.
DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO(R$ 10.000,00).
PLEITO DE MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO.
ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
, nos autos da Ação Declaratória, cc Indenizatória de Danos Morais e Materiais, proposta contra si por
FRANCISCO NAIVA DE OLIVEIRA .

Consta da inicial da ação que o requerido incluiu o nome do requerente no SPC e SERASA por causa dos supostos débitos de R$ 2.199,67 (dois mil e cento e noventa reais e sessenta e sete centavos), e que ficou sabendo da inclusão quando solicitou crédito para comprar eletrodoméstico no comércio local, sofrendo constrangimento, pois jamais deixou de pagar suas dívidas.

Com esses principais argumentos, requer a autora a concessão de justiça gratuita, e procedência da ação, para declarar a inexistência do débito, além da condenação da ré ao ressarcimento do valor pago pela requerente, bem como no pagamento de danos morais, estimados em 30 salários mínimos e custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Requer, também, a concessão de tutela antecipada para retirada do nome da requerente dos serviços de proteção ao crédito e ainda que se abstenha de nova inclusão.

Contestação no ID

25063783
.

Réplica no ID
25063802
.

Sentença prolatada nos autos, sendo JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS, para:

“(...) condenar FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II na obrigação de fazer consistente na exclusão do apontamento das negativações, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$5.000,00, a ser constrita via SISBAJUD; bem como a pagar a quantia de R$10.000,00 a título de danos morais, corrigidos desta data em diante, segundo a Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94 e do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, que arbitro, em conformidade com o artigo 85, §2º do mesmo diploma legal, em 15% sobre o valor da condenação. Em conformidade ao entendimento consolidado na Súmula n. 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Apelação interposta pela parte demandada, onde ressalta que o crédito em que se funda a ação, foi objeto de cessão entre o NATUFIBRAS COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI cujos dados da operação constam discriminados, tendo havido a regular notificação da operação de cessão à parte autora por intermédio de comunicação do órgão de proteção ao crédito, na qual consta expressa menção ao contrato cobrado, cumprindo-se, desta forma, com a devida informação e transparência com o Autor.

Afirma que a negativação discutida, nesta ação, tem como origem o inadimplemento de obrigação contraída, pela parte apelada, com a empresa NATUFIBRAS COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI. A empresa cedente por meio da cessão de crédito – regulada nos artigos 286 a 298, do Código Civil – transferiu tal obrigação à empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, que passou a ocupar a posição de credora.

Portanto, a cobrança efetuada pela empresa cessionária e a inserção do nome da parte apelada em órgão de proteção ao crédito é lícita e ocorreu respaldada pelo exercício regular de direito de credora dessa, direito esse que dá a todo credor a prerrogativa de agir de modo a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação assumida.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação ou, não sendo este o entendimento, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID
25063834
).

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA –

Relatora

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso,
que não traz questões preliminares
, busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido constante da inicial, para declarar inexistente o débito, condenar a ré na indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As razões trazidas pela apelante não têm coerência diante do que foi produzido nos autos.

Com efeito, muito embora o apelante traga aos autos uma nota fiscal eletrônica, observo que referido documento por si só não é capaz de comprovar suas alegações; primeiro porque além de inexistir assinatura, vem desacompanhada de outras provas hábeis a demonstrar a existência da dívida; depois porque o documento que supostamente comprovaria a entrega da mercadoria a parte apelada não demonstra se tratar de fato da mercadoria supostamente adquirida e nem que fora encaminhada para o endereço do apelado.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Dano moral. Inscrição indevida do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. Sistema com natureza de cadastro restritivo de crédito. Ilícito caracterizado. Inteligência do art. 43, § 3º do CDC. Precedentes do C. STJ e E. TJSP. Responsabilidade do banco réu pela exclusão, nos termos do art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017. Dano moral in re ipsa. Indenização de R$15.000,00 (quinze mil reais) corrigida deste arbitramento e acrescida de juros de mora a partir da citação. Sentença reformada. Recurso provido” (Apelação Cível 1004865-27.2021.8.26.0224, 15ª Câmara de Direito Privado, rel. Elói Estevão Troly, j. 05/04/2022).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. NOTA FISCAL NÃO ASSINADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as notas fiscais apresentadas pelo autor são suficientes para comprovar a existência da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As notas fiscais anexadas aos autos pelo autor, sem a assinatura ou confirmação do recebimento da prestação de serviços pelo réu, é documento unilateral que, por si só, não comprova a efetiva prestação do serviço ou a existência da dívida. Conforme entendimento consolidado, a simples emissão de notas fiscais não tem força probatória suficiente para embasar a procedência de ação de cobrança, sendo necessário que haja outros elementos que comprovem a prestação dos serviços.
4. Ausente prova robusta que comprove a existência da dívida, mantém-se a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. "A apresentação de notas fiscais sem assinatura ou confirmação de recebimento da prestação de serviços é insuficiente para demonstrar a existência da dívida."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.24.146692-9/001, Relator(a): Des. Fábio Torres de Sousa, j. 20/06/2024. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.525371-1/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2025, publicação da súmula em 20/03/2025)

No que consiste ao dano moral enfrentado, observo que o documento juntado

aos autos é claro no que diz respeito à inscrição do nome do autor/apelado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, documento este indene de dúvidas e não impugnado pela apelante no momento oportuno.

Com base nisso, não há qualquer sustentação fática nos argumentos recursais da apelante, pois se baseia em narrativa inverídica.

No que tange à cobrança indevida em si, a inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência de cobrança ilegal configura dano moral indenizável, sendo dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

E nesse sentido, a parte autora comprovou o indevido registro de seu nome nos cadastros restritivos.

No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Ag 1.379.761).

No que concerne ao
quantum indenizatório
, cumpre ressaltar, uma vez ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. O sofrimento experimentado tem relação com a errônea conduta do réu, devendo o dano moral ser quantificado em face de ser maior ou menor, sem levar em consideração, propriamente dito, o valor relativo à discussão.

Assim, sopesados tais critérios, ressalto que o valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00), se mostra adequado e proporcional ao dano vivenciado, coadunando-se aos precedentes jurisprudenciais acerca do mesmo tema, desta E. Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO fixado de acordo com CRITÉRIOS DE razoabilidade e proporcionalidade, bem como jurisprudência desta corte estadual. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, à unanimidade. 1. Na hipótese dos autos, não restou comprovado que a inscrição do nome da apelada no órgão de proteção ao crédito tenha decorrido por conta do não pagamento da “multa pela não devolução dos aparelhos em comodato”, haja vista não ter sido demonstrado que, no contrato firmado entre as partes, havia previsão de cláusula de comodato, nem especificações de quantos e quais aparelhos foram de fato adquiridos pela apelada.

2. Danos morais comprovados, vez que nos casos de inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se in re ipsa, ou seja, independente de prova do prejuízo, mesmo se tratando de pessoa jurídica, mantendo-se o quantum no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em homenagem aos princípios da razoabilidade e pro
porcionalidade. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual. 3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(4496052, 4496052, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-09, Publicado em 2021-02-19)

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE REGISTRO INDEVIDO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Contratação fraudulenta. Financiamento de veículo. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. Dever de segurança (Súmula 479/STJ). Caso concreto em que correta a declaração de inexistência da relação jurídica e do respectivo débito, bem como a reparação pelos danos daí decorrentes, tendo em vista que a prova dos autos evidenciou que não foi o autor quem contratou o financiamento do veículo descrito na exordial. 2. Inscrição negativa indevida. Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral é caracterizado como puro. Em razão disso, é dispensável a comprovação específica de sua ocorrência para fins de reparação civil. 3. Valor da indeniz
. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. O valor fixado (R$ 10.000,00) está dentro do parâmetro adotado por esta Corte em casos análogos, não comportando minoração. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(5108496, 5108496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-11)

EMENTA:PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORALIN RE IPSA. PRECEDENTES STJ.QUANTUMINDENIZATÓRIO. PLEITO DE AUMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1) Nos casos de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configurain re ipsa. Precedentes do STJ. 2) O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
(5173299, 5173299, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-10, Publicado em 2021-05-31)

Diante do exposto, analisados todos os aspectos trazidos à apreciação no presente apelo, encaminho pelo conhecimento e DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA -

Relatora

Belém, 27/06/2025